Tribunal: TJPA
Processo: 0801884-63.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801884-63.2025.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ROSA NUNES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por Rosa Nunes da Silva, servidora pública municipal desde 1992 no cargo de Auxiliar/Agente Administrativo (nível fundamental), vinculada ao IASB. A impetrante alegou nunca ter sido contemplada com as progressões funcionais automáticas por antiguidade previstas nas Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91, apesar de contar com mais de 32 anos de efetivo exercício, o que lhe causou prejuízo remuneratório. Pleiteou, via mandado de segurança, a atualização de sua carreira para a referência 17 e os reflexos remuneratórios decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição do fundo de direito na hipótese de omissão administrativa quanto à progressão funcional; (ii) estabelecer se a progressão funcional automática por antiguidade prevista em leis municipais constitui direito subjetivo do servidor, mesmo sem regulamentação específica; e (iii) determinar se é possível a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço, sem afronta à Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de trato sucessivo, e, conforme Súmulas 85 do STJ e 443 do STF, a ausência de negativa expressa do direito impede a prescrição do fundo de direito, restringindo-se a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a impetração do mandado de segurança.

4.

A legislação municipal prevê progressão funcional automática por antiguidade a cada cinco anos, com variação de 5% entre referências, sendo norma de eficácia plena, cuja aplicação independe de regulamentação complementar.

5.

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira eleva o vencimento-base por evolução na carreira, e o segundo é gratificação adicional vinculada ao tempo de serviço, não havendo duplicidade de pagamento sobre o mesmo fato gerador.

6.

O impacto orçamentário não pode obstar o reconhecimento de direito legalmente previsto, sob pena de afronta ao princípio da legalidade administrativa.

7.

O Judiciário, ao determinar o cumprimento de norma legal omissa pela Administração, não usurpa função administrativa, mas atua para garantir a efetividade do direito subjetivo do servidor, em respeito à separação dos poderes e à moralidade administrativa.

8.

Em mandado de segurança, apenas as parcelas posteriores à impetração são devidas, conforme art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/09.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão administrativa em implementar progressão funcional por antiguidade configura relação de trato sucessivo, alcançada apenas pela prescrição das parcelas vencidas há mais de cinco anos, não do fundo de direito.

2.

A progressão funcional automática prevista em leis municipais é norma de eficácia plena, cujo cumprimento independe de regulamentação.

3.

É juridicamente possível a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço, por possuírem naturezas distintas e fatos geradores diversos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput e XIV, 169, §1º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 7.507/91, arts. 11, 16 e 19; Lei nº 12.016/09, art. 14, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 443; STJ, Súmula 85; TJPA, Ap. Cív. nº 2017.03095395-24, Rel. Des. Nadja Meda, j. 20.07.2017; TJPA, Ap. Cív. nº 2016.04680379-61, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra, j. 21.11.2016; TJPA, Ap. Cív. nº 0022823-93.2008.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga Neto, j. 02.05.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO do Município de Belém
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
impetrado por
ROSA NUNES DA SILVA
, concedeu a segurança pleiteada.

Historiando os fatos, Rosa Nunes da Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidora pública municipal vinculada ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém – IASB, exercendo o cargo de Auxiliar/Agente Administrativo – AAA-021 (nível fundamental) desde sua admissão, ocorrida em 17 de fevereiro de 1992. Relatou que seu enquadramento inicial foi feito na referência 11, sendo que a legislação municipal vigente – notadamente as Leis Municipais nº 7.507/91 e nº 7.546/91 – prevê uma progressão funcional automática por antiguidade, com elevação de referência a cada cinco anos de efetivo exercício, e variação remuneratória de 5% entre cada uma das dezenove referências previstas para sua categoria.

Aduz que, embora já conte com mais de trinta e dois anos de efetivo serviço público, jamais foi contemplada com qualquer progressão funcional, permanecendo na referência original, em flagrante violação aos dispositivos legais. Assim, alegou prejuízo mensal de 30% (trinta por cento) em seu vencimento base, tendo pleiteado judicialmente a imediata atualização de sua carreira para a referência 17, com a implementação das progressões funcionais vencidas, além da repercussão dessas progressões sobre as demais verbas remuneratórias.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Desse modo,
CONCEDO a ORDEM
, para determinar à Autoridade Impetrada que imediatamente conceda sobre os vencimentos da parte Impetrante, a elevação de nível de progressão funcional no percentual a que faz jus, conforme seu tempo de serviço e documentos dos autos, correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, aplicando-se os devidos reflexos em sua remuneração em decorrência da progressão (Adicional por Tempo de Serviço e outras de direito), excluindo-se desse cômputo os anos de 2020 e 2021, como já explanado, pelo que julgo extinto o processo com análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC."

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs recurso de apelação, aduzindo, em preliminar, a ocorrência de prescrição do fundo do direito da autora, sob o argumento de que a progressão funcional postulada decorre de ato concreto – o enquadramento funcional – cujos efeitos seriam permanentes, e não de trato sucessivo. Argumenta que, tendo sido ultrapassado o prazo legal de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o direito estaria fulminado pelo decurso do tempo.

No mérito, sustenta, inicialmente, violação ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, ao argumento de que a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço configuraria o indevido efeito cascata, por remunerar duas vezes o mesmo fator – o tempo de serviço. Além disso, alega ofensa ao princípio da razoabilidade e à gestão fiscal responsável, considerando que o deferimento da progressão implicaria aumento real da despesa com pessoal, em afronta ao artigo 169, §1º, da Constituição Federal.

Argumenta, também, que a vantagem reconhecida não se encontra prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias nem na Lei Orçamentária Anual, razão pela qual sua implementação configuraria violação à separação de poderes. Por fim, requer a reforma total da sentença, e, subsidiariamente, a exclusão dos reflexos financeiros dela decorrentes e a limitação da condenação aos percentuais não atingidos pela prescrição, especialmente o percentual de 5% relativo aos últimos cinco anos.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela rejeição da preliminar de prescrição, alegando tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, uma vez que a Administração Municipal jamais negou expressamente o direito à progressão, e a omissão persiste no tempo, renovando-se mês a mês. Reforça que a jurisprudência do STJ, notadamente a Súmula 85, reconhece que, em tais hipóteses, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da demanda.

Quanto ao mérito, alega que a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem natureza jurídica diversa, não havendo afronta ao art. 37, XIV, da Constituição. Destaca que a progressão funcional representa a ascensão na carreira conforme os critérios legais, ao passo que o adicional por tempo de serviço é uma gratificação pela antiguidade no serviço público, podendo inclusive ser transferida entre entes federativos, o que não ocorre com a progressão funcional.

Defende, ainda, que a sentença não implica violação aos princípios orçamentários ou à separação dos poderes, pois apenas reconhece um direito subjetivo do servidor, legalmente previsto e que não pode ser ignorado pela Administração Pública.

O Ministério Público do Estado do Pará, por seu turno, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo incabível a prejudicial de prescrição diante da natureza omissiva da conduta administrativa, em consonância com a jurisprudência dominante, e considerando demonstrado o direito da impetrante à progressão funcional pleiteada, nos moldes das normas municipais aplicáveis.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Belém.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

A primeira insurgência deduzida pelo apelante refere-se à prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que o pleito da impetrante não se qualifica como prestação de trato sucessivo, mas como pretensão voltada à obtenção de efeitos decorrentes de ato único de enquadramento funcional — especificamente, a aplicação da progressão horizontal prevista em leis municipais —, cujo prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, teria se iniciado no momento em que a servidora tomou ciência de que não percebia qualquer evolução remuneratória decorrente do tempo de serviço.

Todavia, razão não assiste ao apelante. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada nas Súmulas nº 443 do STF e nº 85 do STJ, estabelecem que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora e não tenha havido negativa expressa do próprio direito, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, não alcançando o fundo de direito, senão vejamos:

"Súmula 443 do STF. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta".

"SÚMULA 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação".

No caso dos autos, a pretensão deduzida pela impetrante diz respeito à omissão da Administração em implementar, mês a mês, a progressão funcional a que teria direito. Não houve, em momento anterior, ato administrativo expresso negando o direito postulado. Ao contrário, a lesão se renova continuamente enquanto a progressão não é implementada, configurando-se hipótese típica de trato sucessivo.

O entendimento desta egrégia Corte também é firme nesse sentido, reconhecendo que, uma vez previsto em lei que a progressão ocorre automaticamente após o preenchimento dos requisitos objetivos, a inércia da Administração em efetivar o reenquadramento gera pretensões periódicas que não sofrem prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

"ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES STJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73.
2- Não cabe aplicação da prescrição trienal do 206, § 3º, V, do Código Civil. Essa controvérsia foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos (Resp. 1.251.993/PR), sendo consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32;
1, 3, 4 5 e 6. Omissis. (Proc. nº 0032256-48.2013.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 28/01/2019; p. DJe 13/02/2019)"

Dessa forma, impõe-se o afastamento da preliminar de prescrição do fundo de direito, limitando-se eventual prescrição às prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

MÉRITO

A controvérsia central reside em verificar se a impetrante — servidora pública municipal efetiva, admitida em 17/02/1992, no cargo de Auxiliar/Agente Administrativo — possui direito à progressão funcional horizontal por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.507/91 e nº 7.546/91, com o consequente reenquadramento da referência salarial de nº 11 para nº 17, acrescida de 5% (cinco por cento) para cada interstício de cinco anos, bem como se tal vantagem pode ser cumulada com o adicional por tempo de serviço.

O apelante sustenta, em síntese, que a legislação municipal que prevê a progressão funcional é inconstitucional, pois utilizaria o mesmo fato gerador — o tempo de serviço — para conceder duas vantagens distintas: o adicional por tempo de serviço (triênio) e a progressão funcional. Afirma que tal cumulação afrontaria o art. 37, XIV, da Constituição Federal, por configurar “efeito cascata” e resultar na incorporação de uma vantagem na base de cálculo de outra.

A tese não prospera.

Inicialmente, ressalto que a Lei n° 7.507/91,
que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão
funcional horizontal, conforme se observa nos

arts. 11 e 16 da mencionada Lei. Da mesma forma, as composições, especificações e os valores constam no regramento dos arts. 18 (anexos) e 19 do referido diploma legal, senão vejamos:

"Art. 11
-
Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

(...)

Art.
18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.
"

Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a progressão funcional por antiguidade é automática, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no supracitado art. 19 da Lei nº 7.507/91, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal, nascendo, assim, o direito subjetivo da apelada à progressão.

Considerando-se que a apelada é servidora pública municipal desde 1992, no cargo de Auxiliar/Agente Administrativo, evidentemente faz jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação relativa de 5% entre uma e outra referência (art. 19, da Lei nº 7.507/91).

Resta
demonstrado, por conseguinte, que os critérios para a progressão funcional, são estabelecidos com exatidão na legislação
que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação
automática, o que descarta a necessidade de regulamentação na espécie
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta egrégia Corte:

"
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91. 5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau
. (2017.03095395-24, 178.353, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em 2017-07-21)

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA
: RECURSO DO MUNICÍPIO: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA –
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – CRITÉRIO ANTIGUIDADE – NORMA DE EFICÁCIA PLENA
– RECURSO DA AUTORA: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - RECURSOS CONHECIDOS, NEGANDO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – REEXAME NECESSÁRIO: MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA –
DECISÃO UNÂNIME
.

(...)

7.
A autora, ora apelada, é servidora pública municipal no cargo de Enfermeiro, desde 18 de novembro de 1983 (fls. 22), requerendo a correção de sua referência da carreira e os respectivos reflexos financeiros

8.
O Plano de Cargos e Salários Municipais aplica-se ao servidor contratado antes de sua vigência por força do parágrafo único do art. 8° da referida Lei.

9.
O critério de antiguidade para Progressão do Servidor Municipal encontra-se descrito nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal n.º 7507/1991, reconhecendo o direito à elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, o que não fora concedido à autora, que demonstrou por meio de provas o efetivo exercício no cargo de Enfermeiro
.

(...)

16. Decisão unânime.

(Processo nº: 2016.04680379-61, 167.946, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11-24)"

Vale ressaltar, contudo, que na presente ação, por se tratar de mandado de segurança, são devidas tão somente as parcelas posteriores à impetração do writ, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/09. As parcelas anteriores devem ser objeto de ação especifica, respeitada a prescrição quinquenal, conforme explicitado alhures.

Além disso, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça diferencia vantagens de mesma base de cálculo e vantagens de naturezas diversas. No caso concreto, a progressão funcional por antiguidade, disciplinada no art. 11 da Lei Municipal nº 7.507/91, com alterações da Lei nº 7.546/91, consiste na elevação automática à referência imediatamente superior dentro da mesma carreira, a cada cinco anos de efetivo exercício, implicando aumento no vencimento-base. Já o adicional por tempo de serviço é gratificação autônoma, paga como incentivo à permanência do servidor, calculada sobre a remuneração e não atrelada à movimentação na carreira.

A distinção de natureza jurídica e de fato gerador entre as duas vantagens afasta a incidência da vedação constitucional de acumulação prevista no art. 37, XIV, da CF, pois este dispositivo aplica-se apenas quando o mesmo acréscimo pecuniário serve de base para outro, situação que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido, há precedentes firmes desta 1ª Turma de Direito Público, reconhecendo a possibilidade de percepção cumulativa da progressão funcional e do adicional por tempo de serviço, por possuírem critérios e finalidades distintas:

"EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 STJ – PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA -
SENTENÇA MANTIDA.
(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0832890-64.2020.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

1. Narra o embargante, haver omissão no Acórdão (ID nº 6166766), alegando que a progressão funcional horizontal, é indevida ao embargado, em face de já receber gratificação por tempo de serviço, argumentando haver violação ao art. 37, XIV e art. 196, §1º da CF. Requerendo a reforma do julgado embargado.

2.
Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90.

3. Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7. 673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações.

4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, §1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado.

5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3 –
"
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

4 –
O autor comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0064653-05.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)"

Além disso, a norma que institui a progressão funcional possui eficácia plena, não dependendo de regulamentação para sua aplicação. Trata-se de critério objetivo — tempo de serviço — cuja verificação independe de discricionariedade administrativa, bastando a comprovação documental do efetivo exercício. A impetrante, ao comprovar mais de 32 anos de serviço público municipal, preencheu todos os requisitos para o reenquadramento até a referência nº 17, conforme o interstício de cinco anos previsto em lei.

O argumento de impacto orçamentário tampouco pode servir de óbice ao reconhecimento do direito, pois, segundo o art. 37, caput, da Constituição Federal, a Administração Pública está vinculada aos princípios da legalidade e da impessoalidade, devendo cumprir a legislação vigente independentemente de conveniências financeiras, sob pena de violar direito líquido e certo do servidor.

Nessa linha de raciocínio, o voto do Ministro Felix Fischer no RMS nº 30.428/RO "
condicionar o direito do servidor - já reconhecido pela autoridade coatora - ao 'poder discricionário' da Administração Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei"
.

Quanto à alegada afronta ao princípio da separação dos poderes, também não procede.

A aplicação da legislação municipal vigente – Leis Municipais n.º 7.507/91 e 7.546/91 – é dever da Administração Pública, não podendo o Judiciário compactuar com sua omissão inconstitucional e injustificável, sob pena de abdicar de sua função contramajoritária de garantia dos direitos fundamentais e de efetividade dos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

O cumprimento de um direito estatutariamente assegurado, como o é a progressão funcional por antiguidade, não constitui ato discricionário, mas sim vinculado.
O Poder Judiciário, ao determinar a implementação da progressão, não atua como legislador nem invade a esfera administrativa, mas apenas garante a efetividade de norma já vigente e não cumprida pelo Executivo.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício na sentença de origem que justifique sua reforma. Ao revés, esta se coaduna com a Constituição da República, com o ordenamento jurídico infraconstitucional e com a melhor jurisprudência sobre a matéria.

Por tais fundamentos, mantém-se a sentença que concedeu a segurança, determinando a implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade, com reenquadramento da servidora na referência nº 17, e o pagamento do vencimento-base reajustado em 5% (cinco por cento) a cada referência, desde a impetração do mandado de segurança, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo incólume a sentença em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 14/10/2025